Tribunal: TJMT
Processo: 0031095-12.2018.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031095-12.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO CAMILO DE ASSUNCAO - CPF: 057.887.831-35 (APELADO), GENIVALDO BASILIO GONSALVES - CPF: 031.872.071-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E II, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE QUE O ACUSADO FURTOU A MOTOCICLETA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO

REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –
PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS
DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELOS RECORRENTES – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Verificada a falta de provas quanto à autoria, uma vez que o conjunto probatório se revela incapaz de fornecer, de maneira contundente e sem qualquer dúvida, a certeza necessária para a responsabilização penal do acusado, é imperativo, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, manter a sentença absolutória.

2. As provas produzidas nos autos, mesmo que apresentem fortes indícios de probabilidade, somente servem à condenação caso apresentem a segurança necessária para este desiderato.

3. Prequestionamento defensivo rechaçado à míngua de ofensa às normas elencadas.

4. Recurso ministerial desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou improcedente a pretensão da exordial acusatória, absolvendo o acusado
BRUNO CAMILO DE ASSUNÇÃO
, da prática do crime disposto no art. 155, § 4o, incisos I e II, do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 227571187).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado como incurso nas penas do art. 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo) e inciso II (destreza), do Código Penal, com a valoração negativa dos antecedentes, bem como sua condenação a indenizar a vítima pelos danos morais, no valor de um salário mínimo (Id. 227571198).

Em contrarrazões, a defesa de BRUNO CAMILO DE ASSUNÇÃO manifestou-se pelo não provimento do recurso. Em sendo acolhida a pretensão recursal acusatória, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, com afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e destreza, desclassificando a conduta para furto simples, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, afastando, ainda, a incidência do artigo 387, IV, do CPP. Por fim, prequestiona para efeito de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores (STJ e STF) (Id. 227571205).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo manejado pelo órgão ministerial (Id. 228868172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Como consignado em relatório, o apelante pugna pela condenação do apelado pelo crime descrito no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, com a valoração negativa dos maus antecedentes do apelado.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“(...) PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL No 001095-12.2018.811.0042 (...) QUE SUSTENTA A PRESENTE DENUNCIA, QUE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017, EM HORÁRIO COMERCIAL, EM FRENTE A EMPRESA FURNA, LOCALIZADA NA AVENIDA AGRÍCOLA PAES DE BARROS, BAIRRO VERDÃO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante rompimento de obstáculo e destreza abaixo descritos, o denunciado BRUNO CAMILO subtraiu para si a motocicleta da marca honda, modelo titan, de cor vermelha, placa NJW-2181, de propriedade da vítima GENIVALDO.

Desponta nos autos que o acusado BRUNO CAMILO se aproximou da motocicleta que estava estacionada em frente a empresa Furna, momento em que arrombou o painel e, mediante destreza ao fazer ligação direta, subtraiu o referido (...) e foragiu do local do crime, na posse do mencionado bem.

Na sequencia, a policia militar avistou o momento em que o Denunciado adentrou num lava jato localizado no Bairro Porto, ocasião em que o abordaram.

Após revista no local os policiais militares apreenderam a motocicleta, e, logo após, deslocaram até o local do crime onde a vítima reconheceu o objeto.

Em consequência, o Acusado foi preso em flagrante delito.

Interrogado pelo delegado de polícia o Denunciado negou a autoria do crime. (...).

O bem apreendido foi devolvido para o dono, tendo sido avaliado de forma indireta no valor de R$ 4.673,00 (quatro mil, seiscentos e setenta e três reais) (...)” (Id. 227571154 – p. 78/84).

Não obstante o teor da denúncia,
não assiste razão ao Ministério Público
.

Conforme assentado na jurisprudência, a persecução penal exige a apresentação de provas robustas e concretas, capazes de evidenciar tanto a materialidade do delito quanto a autoria, a fim de embasar uma condenação.

O princípio constitucional
in dubio pro reo
impõe que ante à presença de dúvidas sobre a culpabilidade do acusado, a decisão judicial deve ser prolatada em seu favor. Tal garantia fundamental encontra expressa previsão no Código de Processo Penal, que determina a absolvição quando as provas não forem suficientes para a condenação (artigo 386, VII, CPP).

O Juízo da 8a Vara Criminal desta Capital, ao absolver o acusado, concluiu que as provas produzidas em juízo não são capazes de dar a certeza necessária quanto à materialidade e autoria do crime. Para melhor compreensão, transcrevo trecho da sentença. Confira-se:

“(...) Conquanto a testemunha inquirida em juízo tenha se recordado de alguns momentos da ocorrência, não conseguiu dar detalhes sobre o ocorrido, tampouco reconheceu o acusado. Suas declarações corroboram em parte as declarações do acusado em seu interrogatório, principalmente por ter encontrado a motocicleta no fundo do lava jato, porém, a vítima, sequer foi localizada para prestar esclarecimentos em juízo, tornando o depoimento da testemunha insuficiente para embasar uma condenação criminal.

Ademais, como já mencionado, desde a fase inquisitiva o acusado nega o fato imputado a ele, sendo seu depoimento harmônico e coerente.

Mais a mais, não há nos autos a filmagem ou qualquer imagem das câmeras de segurança que captou a ação delitiva, ou seja, não há como saber se foi o réu que entrou com a moto no lava jato ou uma terceira pessoa, e sequer se foi ele a pessoa que furtou a motocicleta.

Assim, como se sabe, a prova da existência do crime e de sua autoria incumbe à acusação que, no caso em apreço, sob a égide do contraditório, não logrou êxito em corroborar a prova indiciária angariada na fase policial.

Desse modo, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não respaldam a acusação, pois não corroboram a prova indiciária angariada na fase pré-processual, o que apenas reforça a fragilidade da prova existente nos autos para amparar um edito condenatório, mormente ante o que prescreve o art. 155, cabeça, do Código de Processo Penal, segundo o qual, o juiz não pode fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos apurados durante a fase investigativa.

Diante disso, como não há nos autos provas suficientes capazes de apontar que o acusado tenha efetivamente praticado a conduta delitiva descrita na denúncia, impõe-se a absolvição, face ao princípio in dubio pro reo (...).

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado BRUNO CAMILO DE ASSUNÇÃO, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal (...)” (Id. 227571187).

No caso em apreço, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, as provas produzidas durante a instrução criminal não foram suficientes para confirmar que o apelado foi o autor do crime em análise, tendo em vista
“as provas produzidas durante a fase administrativa não terem sido corroboradas em Juízo, notadamente em razão de as testemunhas conhecedoras dos fatos não terem deles se recordado quando inquiridas em juízo e, principalmente, diante da ausência do depoimento da vítima”
.

As testemunhas
HIGOR MACIEL MENDES MONTENEGRO
e
ARTHUR EMMANUEL BARBOSA
, policiais militares, também foram ouvidas em ambas as fases. A testemunha Higor afirmou não se recordar dos fatos. Já o PM Arthur, embora não se recordasse muito bem dos fatos, devido ao tempo transcorrido entre a data da ocorrência e o dia em que foi ouvido em juízo, revelou que a ocorrência foi repassada pelo CIOSP, afirmando se lembrar que uma motocicleta foi encontrada nos fundos do lava jato, onde era um matagal aberto, de esquina. Por fim, destacou que chegou ao seu conhecimento de que uma pessoa chegou empurrando essa motocicleta no lava jato.

No caso em apreço, verifica-se que as declarações prestadas pelo policial militar ARTHUR EMMANUEL BARBOSA confirmam, em parte, a versão apresentada pelo apelado, de que uma pessoa havia chegado ao local empurrando a motocicleta, afirmando que havia sofrido um acidente.

A vítima
GENIVALDO BASÍLIO GONÇALVES
não foi ouvida em juízo e, em sede inquisitorial se limitou a afirmar que havia estacionado a motocicleta em frente ao seu local de trabalho e quando saiu do local a motocicleta já não estava lá.

O apelado
BRUNO CAMILO DE ASSUNÇÃO
, em sede de interrogatório judicial, assim como na fase inquisitorial, negou a prática delitiva, afirmando que estava trabalhando no lava jato no dia dos fatos e que quando estava indo embora, um rapaz deixou a moto no local afirmando que havia se acidentado em frente à churrascaria Ipiranga, tendo empurrado a moto até o local e pedido para guardar a moto, conforme depoimento abaixo transcrito:

“(...)
Acusado
: Eu trabalho no outro Lava Jato.
Juiz
: É dono do Lava jato ou é funcionário?
Acusado
: Eu trabalho autônomo, faço bico.
Juiz
: Qual que é a renda mensal do senhor?
Acusado
: Um salário mínimo.
Juiz
: O senhor é cuiabano?
Acusado
: De pé rachado. (...)
Juiz
: O senhor cometeu esse crime conforme consta da denúncia que eu acabei de ler pro senhor?
Acusado
: Esse crime não fui eu que roubei. Eu estava trabalhando na Lava Jato, estava indo embora, aí o cara que deixou a moto lá. Ele tinha acidentado em frente da churrascaria Ipiranga, aí ele empurrou a moto até por ali. Aí eu estava saindo do serviço, ele pediu pra mim guardar a moto lá no serviço. Aí eu tipo, eu falei pra ele, ‘meu patrão não autoriza a deixar a moto aqui, mas o senhor querer deixar a moto lá no fundo o senhor pode, mas aqui dentro do lava jato não deixa’ só isso. Juiz: Tá, e quem que é esse cidadão? Acusado: Não conheço, ele tava tudo machucado e eu fiquei até com dó dele. Aí ele falou ‘ah, vou deixar a moto aqui e amanhã eu vou pegar cedo. Falei, beleza. Juiz: Mesmo o senhor não conhecendo, mesmo o seu patrão, não gostando que deixasse as coisas lá, o senhor permitiu? Acusado: Permiti não. Meu patrão não tinha autoridade de deixar lá na loja dele, né? Que era meu ex-patrão que já faleceu. Eu falei para ele ‘coloca lá no fundo lá, que eu não sei de nada’. Aí ele só colocou a moto lá no fundo.
Juiz
: Pelo que consta, parece que o Lava jato estava sendo monitorado. A região ali estava sendo monitorado é por uma câmera do CIOSP e flagrou o momento em que alguém teria entrado com essa moto lá no Lava jato e a polícia logo já se dirigiu até lá para poder verificar. Ninguém mencionou nenhum fato de ter visto alguém saindo do Lava jato.
Acusado
: Não, eu estava lá ainda, a hora que eu estava saindo da Lava jato, a viatura chegou, eu falei que não tinha nada a ver.
Juiz
: O senhor estava lá ainda, mas se tivesse saído alguém de lá além do senhor, o sistema teria captado, né?
Acusado
: Ele saiu pelo fundo, por lá, pro Mato.
Juiz
: E por que ele sairia pelo fundo?
Acusado
: É isso que eu achei estranho até eu falei, até liguei pro meu irmão urgente, aí eu falei ‘ô irmão vem aqui buscar eu que tem um trem estranho aqui. Aí ele foi lá buscar eu. Juiz: Então o senhor nega que o senhor foi o autor do crime? Acusado: Sim, senhor. (...)
MP
: Bruno, esse Lava jato era de quem? Acusado: Era do meu ex-patrão. Eu fazia só bico para ele lá, igual aqui. (...)
MP
: Hoje esse lava jato não existe mais? Acusado: Não, está fechado, porque ele faleceu.
MP
: (...) Lá o senhor trabalhava que horário?
Acusado
: Das 7 das 7. MP: 7 da manhã, 7 da noite? E lá nesse Lava jato, ele era murado ou era aberto?
Acusado
: Era aberto. MP: Quando esse rapaz chegou lá pedindo para deixar moto (...)

no Lava jato, o que que ele falou para você?
Acusado
: Ele falou que tinha caído ali em frente da churrascaria Ipiranga. Aí eu falei pra ele, ‘ó eu já estou indo embora, não pode deixar a moto aqui dentro, eu já estou fechando’. Aí eu falei pra ele, ‘se você quiser deixar lá no fundo, pode deixar, mas não dentro do lava jato.
MP
: Tá, quando você fala lá no fundo o que que é? É região de mata no fundo do Lava jato?
Acusado
: Era um pedaço de matagal.
MP
: Então você falou que se ele quisesse deixar nesse matagal aí, ok. Esse matagal fazia parte do lava jato ou não fazia parte do lava jato? Acusado: Não fazia parte. Era só o fundo, né? MP: (...) Era aberto esse fundo do lava jato? Acusado: Era. MP: Então o local onde ele deixou a moto era no Mato, não no Lava jato, tá? E aí você saiu pela frente pra ir embora, é isso?
Acusado
: Isso. Saí pela frente.
MP
: Tá, e quando você saiu para ir embora, a polícia estava lá na frente ou você já tinha saído do Lava jato?
Acusado
: Não. Eu estava esperando o meu irmão lá ainda para buscar eu. MP: Aí a polícia chegou.
Acusado
: Uhum.
MP
: Tá, quando a polícia chegou, eles passaram pelo lado de dentro do Lava jato ou deram a volta pra procurar essa moda?
Acusado
: Não dentro do Lava jato. Aí ele entrar pelo fundo, ele entrou pelo Lava jato e torou lá no fundo, né? Que era o matagal, um pedaço. (...)” (Id. 227571180).

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“A condenação requer certeza, sub
'specie universalis'
, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ 5a Turma - REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. em 2/5/2005).

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

“(...) Deve ser ratificada a absolvição do réu, quando, ao final da instrução processual, o conjunto probatório se revela frágil e incerto, dando margem para dúvida razoável acerca da autoria do acusado, exatamente como ocorre na hipótese, em que não é possível extrair das provas judicialmente produzidas, com a certeza necessária para a condenação, a efetiva responsabilidade do apelado pelo furto que lhe é atribuído, impondo-se assim a aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido. (N.U 0002429-79.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)”.

"(...) Assim, é possível mensurar que as provas carreadas aos autos não são suficientes para um pleito condenatório e que os únicos elementos que induziriam a prática delitiva seriam aqueles que foram produzidos na fase inquisitorial. Dessa forma, conforme preconiza o art. 155, do Código de Processo Pena l[1], que veda a decisão judicial fundamentada em apenas elementos informativos, a absolvição do acusado é medida que se impõe” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito). “A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.” (TJMT - AP 0002486-37.2012.8.11.0007) (...)” (N.U 0014243-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)”.

Embora os elementos colhidos durante a fase policial tenham fornecido suporte para a justa causa ao oferecimento da denúncia e, consequentemente, a instauração da ação penal, em juízo esses indícios não se consubstanciaram em provas, de modo a conferir certeza quanto aos termos da imputação a
BRUNO CAMILO DE ASSUNÇÃO
, o que contraria o art. 155, do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Dessa forma, considerando que a acusação não logrou êxito em provar que o acusado praticou os fatos ilícitos e antijurídicos narrados na denúncia, fracassa a pretensão punitiva estatal condenatória, deixando clara a impossibilidade de prosperar a postulação de reforma do julgado diante da escassez de prova capaz de persuadir o julgador singular e o colegiado a prolatar um decreto condenatório.

O princípio da não culpabilidade, basilar do Estado Democrático de Direito, exige que a condenação criminal se baseie em prova robusta, que afaste qualquer dúvida razoável sobre a autoria, sendo que a presença de dúvida, por mínima que seja, impõe a absolvição, sob pena de violação desse direito fundamental.

Portanto, o acervo probatório, após minuciosa análise, demonstra-se insuficiente para embasar uma condenação, sendo que a ausência de provas robustas, como elementos documentais e testemunhais que corroborem a acusação, aliada à negativa de autoria por parte do acusado em juízo, torna a decisão condenatória juridicamente insegura.

Assim, em que pesem as alegações do órgão ministerial, concluo que a fundamentação acima mencionada desaconselha a formação de juízo condenatório na hipótese e impõe a manutenção da absolvição do acusado quanto ao crime articulado na denúncia.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa dos apelados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Neste sentido tem-se que
“se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial interposto, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024